Tribunal: TJPA
Processo: 0020815-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020815-51.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE DOS SANTOS CARNEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADIMISSÍVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José dos Santos Carneiro Filho, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o
sursis
pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal contra a vítima M.R.P.

As razões recursais voltam-se à gratuidade da justiça e à absolvição do apelante por insuficiência probatória, ressaltado cerceamento de defesa pela
não oitiva de testemunhas de defesa pelo juízo
a quo
(Num. 6226630 - Pág. 1 a Num. 6226631 - Pág. 2).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6226633 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7736601 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se tempestiva, com legitimidade e interesse da parte para recorrer, mas adequada, somente, em parte, pois não o é quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

O aludido benefício decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Ele não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito.

Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, §2º, "B" E "C" E 61,I, DO CÓDIGO PENAL - CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO QUE O QUANTUM DE PENA APLICADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIVERGÊNCIA PRETORIANA NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.

2. Não merece ser conhecido o recurso especial que, fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, não demonstra a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.

3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Assim sendo, conheço, parcialmente, o apelo.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 6226629 - Pág. 1 a 4):

Versam os presentes autos sobre o crime de Lesão Corporal, tipificado no art. 129, § 9° do CP, em que o Ministério Público atribui a autoria ao acusado.

Durante o seu depoimento, a vítima, Mariana Rodrigues Pereira, declarou que durante o processo de separação do casal ocorreram várias brigas e era comum o acusado ir até a porta da casa da ofendida para buscar e deixar o filho deles, sendo que isso acontecia muitas vezes fora do horário estabelecido, diante disso, ele gritava e fazia confusão. Após algum tempo, ele começou a ameaça-la dizendo “SE TU PERTURBAR MUITO, VAI PEGAR PORRADA”, a situação só foi piorando, pois sempre que ele ia buscar a criança para ir à escola ocorria desentendimentos entre o casal, posteriormente a ofendida passou a ser chamada na escola do filho menor do casal, pois o acusado deixava a criança fora do horário de início de aula e quando ela perguntou sobre este fato, ele lhe disse que não gostava de ser questionado, pois a vítima deveria aceitar o modo dele de agir. No dia do fato, o casal estava discutindo, sendo que o réu estava dentro do carro e a ofendida do lado de fora do veículo, após algum tempo de discussão, o acusado fechou a janela do automóvel e dirigiu de modo que estacionou a roda em cima do pé esquerdo da vítima, dolosamente, diante disso, ela começou a bater na janela do carro, informando-o que seu pé estava doendo, então o acusado evadiu o local com o carro. Posteriormente, houve outras confusões provocadas pelo acusado, principalmente motivada pelo atual esposo da requerente. Esclareceu que há outros processos movidos contra o acusado, como o relacionado a alimentos para o filho menor do casal, tendo em vista que o réu paga apenas metade do valor devido a título de pensão. Informou que há época do relacionamento do casal, a vítima sofria violência doméstica constantemente, com agressões físicas, psicológicas e verbais. Atualmente a ofendida não tem mais contato com o acusado. Ressaltou que se sentiu muito humilhada diante de todo o ocorrido e que anteriormente o acusado já a empurrou, beliscou, expulsou de casa e apontou uma arma para a sua cabeça.

Durante o seu depoimento, a testemunha, Rosangela Maria Rodrigues Pereira, ouvida como informante por ser genitora da vítima, relatou que já havia presenciado outras agressões praticadas pelo acusado, pois eram constantes, toda vez que o acusado ia buscar o filho do casal para ir ao colégio, fazia confusão com a vítima, ele não obedecia aos horários de ir buscar e deixar a criança em casa. No dia do fato, a vítima novamente estava discutindo com o acusado em relação ao horário de ir buscar e deixar a criança em casa, diante disso, ele acelerou o carro onde estava dentro e passou com a roda do veículo em cima do pé da ofendida. Informou que durante o casamento do casamento do casal a informante não presenciou nenhuma agressão praticada pelo réu, mas certa vez, o genitor dele, contou para a depoente que o acusado havia colocado uma arma na cabeça da vítima. Ressaltou que o acusado é temperamental e agressivo. Acredita que no dia do fato o acusado estava muito aborrecido, logo, no momento em que passou com a roda em cima do pé da ofendida, foi proposital.

Durante o seu depoimento, o réu, José dos Santos Carneiro Filho, relatou que o fato não é verdadeiro. Disse que era instrutor de Muay Thai, e após os treinos, ia buscar seu filho para ir ao colégio, entretanto, por diversas vezes se atrasava para ir busca-lo, diante disso, a relatora discutia com ele sobre o horário, no dia do fato, ela proferiu xingamentos e disse que ele era irresponsável na frente do filho menor do casal, diante disso, o acusado não revidou as ofensas, após algum tem tempo, a vítima virou de costas e foi embora, sem que o acusado tenha passado com a roda em cima do pé dela. Ressaltou que em nenhum momento praticou o fato, pois estava com o seu carro desligado, somente quando a vítima foi embora o acusado ligou o carro e levou o filho do casal para o colégio. Após o deferimento das medidas protetivas, não teve mais nenhum tipo de contato com a vítima. Informou que durante o relacionamento do casal, não houve nenhum tipo de agressão praticada pelo acusado, nega que tenha a ameaçado com uma arma na cabeça, pois ele não sabe como manuseá-la.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal nos termos da denúncia, além do pagamento de indenização em favor da vítima. A Defesa, por sua vez, ratificou o que consta na resposta a acusação juntada aos autos, ressaltou que a vítima estava motivada pela emoção de prejudicar o réu e não com o desejo de realmente expor a verdade, ademais, caso a lesão tenha de fato ocorrido, não foi de forma dolosa e sim acidental, com base nisso, requer a absolvição, bem como que seja isento de dano moral solicitado pelo Parquet.

Do Mérito

Pelo que se apurou durante a instrução processual, tenho que assiste razão ao Ministério Público, eis que sobre os fatos relatados na denúncia ficaram comprovadas a autoria e materialidade das lesões físicas praticadas pelo réu contra a vítima.

As materialidades das Lesões Corporais, por sua vez, restaram comprovada pelo exame de corpo de delito realizado na vítima, conforme Laudo de nº 2015.01.001606, acostado à fl. 08 do IPL, que descreve: “Edema Traumático com equimose avermelhada, no 4º e 5º pododáctilos esquerdos”.

No que tange à autoria do delito, razão assiste ao órgão ministerial, pois a ofendida confirmou durante a instrução processual, de forma firme e segura, que o autor das agressões físicas constatadas fora o réu. Consigno que a palavra da vítima nas questões que envolvem violência doméstica contra a mulher ganha especial relevância, mormente porque os fatos ocorrem, quase sempre, longe dos olhares de terceiros, estando as declarações da vítima em harmonia com as descrições das lesões apontadas pelo laudo pericial.

Nesse sentido, assim tem se posicionado nossa jurisprudência:

(...)

Assim, entendo que, diferentemente do que arguiu a defesa, ao pugnar pela absolvição do réu, o relato da vítima possui grande valor probatório nos casos de violência doméstica, sobretudo quando o relato é condizente aos fatos apurados na fase inquisitorial e corroborado pelas lesões descritas no laudo pericial.

Dessa forma, tenho que a agressão física praticada pelo réu restou suficientemente comprovada e que ela foi injusta e ilícita, ao ponto de fazer com que a vítima procurasse a autoridade policial para registar o ocorrido, bem como se submeteu ao exame pericial, sendo seguro o quadro para a condenação do acusado em relação ao delito de lesão corporal, ademais, o réu não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de dar descredito ao depoimento da vítima ou mesmo demonstrar a ausência de dolo de sua parte.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima
M.R.P.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis aos contextos descritos pela informante; assim como com o laudo pericial ao Num. 6226636 - Pág. 2 a 3.

A única testemunha arrolada pela defesa, outrossim, foi, devidamente, intimada para a audiência de instrução e julgamento (Num. 6226553 - Pág. 4), mas não se fez presente, quedando inerte a parte defensiva. Não há, pois, o que se falar em cerceamento a respeito.

Nesse contexto, observado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial àquele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 04/12/2023